Tribunal: STF
Processo: Pet 11676
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação popular autuada, nesta Corte, sob a classe de petição, ajuizada por Wallace de Souza Oliveira contra o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), o Estado de Goiás e a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO), com fundamento no art. 5º, inc. LXXIII, da CRFB.



    2. Relata o autor que “o Desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (...), em atenção ao pedido apresentado pela Associação dos Magistrados do Estado de Goiás – ASMEGO, determinou, administrativamente, a alteração do percentual do adicional de férias dos magistrados de um terço (1/3) para três quintos (3/5) sobre os respectivos subsídios” (e-doc. 1, p. 2). 



    3. Sustenta que, “dessa decisão, resultaram pagamentos que, somados de outras criativas parcelas, excedem em muito o teto constitucional constante do inciso XI do art. 37 da CF/88” (e-doc. 1, p. 2). 



    4. Aduz estar presente a competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, al. “n”, da CRFB, ao argumento de que interessados “todos os membros do Poder Judiciário goiano” (e-doc. 1, 5), e requer “seja anulada a decisão administrativa ora questionada, ante a ausência de fundamento jurídico legítimo para a alteração, para cima, do percentual do adicional de férias aos magistrados, bem assim sejam condenados os Réus ao pagamento, ao Autor Popular, das custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais, bem como honorários advocatícios, nos termos dos arts. 12 da Lei n. 4.717/65 e 85 do CPC” (e-doc. 1, p. 9).



    5. Dá à causa o valor de R$ 7.620.000,00 (sete milhões e seiscentos e vinte mil reais).



    Pois bem.



    6. A presente ação recebeu, nesta Corte, a classe “Petição”, nos termos do art. 56, inc. IX, do RISTF. A questão prévia que se coloca é se este Supremo Tribunal Federal possui competência originária para processar e julgar ação popular.



    7. De fato, conquanto tenha assento constitucional no art. 5º, inc. LXXIII, da CRFB, a propositura da ação popular não prescinde da observância das normas processuais pertinentes, tais como aquelas relacionadas à repartição de competências, consabido que, no rol taxativamente previsto no art. 102, inc. I, da Constituição da República, não figura, dentre as atribuições desta Suprema Corte, o processamento e o julgamento da ação popular.



    8. Na presente hipótese, contudo, é patente o interesse de toda a magistratura estadual do Estado de Goiás na solução da demanda, em se tratando de insurgência veiculada contra majoração de parcela que beneficiaria a totalidade dos magistrados goianos, tanto de primeira quanto de segunda instância.



    9. Em casos tais, deve incidir a regra especial de competência prevista no art. 102, inc. I, al. “n”, da CRFB:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;” (grifos acrescidos).



    10. Determino, por conseguinte, a reautuação desta petição como ação originária e a retificação do polo passivo, para que constem como réus o Estado de Goiás, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, nos termos dos arts. 1º e 6º da Lei nº 4.717, de 1965. 



    11. Na sequência, cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação. Apresentada contestação, vista à parte autora para réplica. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal, para parecer. Posteriormente, voltem-me conclusos para exame. 



    À Secretaria Judiciária, para a adoção das providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator